Tribunal: TJPA
Processo: 0804937-03.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804937-03.2022.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: S. S. M., S. S. M., H. S. M., DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA, ANDRE DE CASTRO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0804937-03.2022.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

APELADO: ANDRE DE CASTRO MARQUES e OUTROS

ADVOGADO: DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 13.210B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de energia elétrica, manteve a condenação por danos materiais e reduziu o valor dos danos morais de R$ 75.000,00 para R$ 15.000,00, fixando R$ 3.000,00 para cada autor.

Os embargantes sustentam omissão quanto à análise da gravidade da situação vivenciada, marcada por risco à vida e desespero, defendendo a manutenção do valor originalmente arbitrado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao reduzir o valor da indenização por danos morais, deixando de apreciar circunstâncias fáticas relevantes apontadas pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao quantum indenizatório, reconhecendo a ocorrência de dano moral, mas concluindo pela necessidade de redução do valor com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A discordância da parte quanto ao montante fixado não caracteriza omissão, mas inconformismo com o juízo de valoração realizado, o que deve ser veiculado por meio do recurso adequado.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do quantum indenizatório quando o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os critérios de fixação do dano moral. 2. A divergência da parte quanto ao valor arbitrado a título de danos morais configura mero inconformismo, não caracterizando omissão apta a ensejar integração do julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRE DE CASTRO MARQUES e OUTROS, em face do acórdão de id. 33853291, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em razão de acidente envolvendo fiação elétrica energizada, que atingiu o imóvel dos autores, provocando incêndios, explosões e risco à vida, com demora injustificada da concessionária em atender as chamadas de urgência.

Sentença que condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais (R$ 22.626,27) e danos morais (R$ 75.000,00), sendo R$ 15.000,00 para cada um dos cinco autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a sentença é nula por ter utilizado isoladamente a confissão ficta;

(ii) há responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso decorrente de sua omissão no atendimento à emergência elétrica;

(iii) é devida a indenização por danos materiais e morais;

(iv) é possível a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade na sentença. O juízo de origem não se limitou à confissão ficta, tendo analisado o conjunto probatório, incluindo provas documentais, testemunhais e periciais.

5. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 e arts. 14 e 22 do CDC. Configuração de falha na prestação do serviço diante da demora de 4 horas para atendimento de ocorrência com risco iminente à integridade física dos consumidores.

6. Existência de prova do dano material (laudo técnico, orçamentos, registros audiovisuais e requerimento administrativo).

7. Dano moral caracterizado pelos transtornos extraordinários e risco à vida enfrentado pelos autores, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos.

8. Redução do valor fixado a título de danos morais de R$ 75.000,00 para R$ 15.000,00 (R$ 3.000,00 para cada autor), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludente legal.

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da medida”.

O embargante nas razões de id. 34177352, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação a situação de desespero e de risco de morte vivenciado pelos autores, em função do total descaso da Ré em promover a correta manutenção da rede elétrica. Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão, no afã de se manter a condenação de danos morais no valor fixado pelo Juízo de origem, de R$ 75.000,00.

Contrarrazões ofertadas no id. 34500908, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que as alegações da Embargante são totalmente insubsistentes.

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante se insurge da decisão que foi contrária aos seus interesses.

Os embargantes opuseram os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão em relação a situação vivenciada pelos autores, que na sua ótica impediria a minoração do quantum fixado de R$ 75.000,00 para R$ 15.000,00.

Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expresamente pela necessidade de minoração dos danos morais, nos seguintes termos:

“(...) avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, assiste razão ao recorrente, quanto a desproporcionalidade do valor fixado, havendo a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 3.000,00 para cada autor (...)”. id. 33853291 - Pág. 7.

Além dos danos morais, a parte autora ora embargante, sagrou-se vitoriosa no pedido de dano material, integralmente, no valor de R$ 22.626,27.

Ressalto que a divergência entre a pretensão da parte e o valor arbitrado não caracteriza contradição/omissão, mas mero inconformismo com a discricionariedade judicial na quantificação - matéria que se exaure na instância ordinária e não se corrige por embargos, nos termos da Súmula 278 do STJ ("Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida").

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, o acórdão embargado se manifestou acerca de todas as teses trazidas pela embargante, de forma clara e objetiva, sem qualquer omissão ou contradição.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a embargante foi previamente advertida no id. 33853291 - Pág. 8, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 0,5% (zero virgula cinco porcento) do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026